Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal em sede de apelação, interposta por SOLANGE ADORNELAS DE ARAÚJO BEZERRA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, formulados na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Peço licença para adotar o relatório da sentença que ora transcrevo (ID 44220662): “1. SOLANGE ADORNELAS DE ARAUJO BEZERRA ingressou com ação por procedimento comum com pedido de antecipação de tutela em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, ambos qualificados nos autos, afirmando, em suma, que tem vários tipos de contratos de empréstimos com o réu que comprometem integramente os seus rendimentos. Alegou que é servidora do GDF, com renda bruta de R$ 8.696,27 (oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), e após os descontos compulsórios e dos contratos consignados, recebe o valor líquido é de R$ 4.896,78 (quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos). Afirmou que somados todas as parcelas dos empréstimos que têm resultam no valor de R$ 13.118,54 (treze mil, cento e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos), situação que resulta na retenção integral do seu salário. Fez considerações quanto a ausência de outras rendas, bem como necessidade de respeitar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Apontou a responsabilidade do réu em conceder tais empréstimos e a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a concessão de tutela de urgência, para determinar que o réu promova a limitação dos descontos a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de multa. Requereu, ao final, a procedência do pedido, com a confirmação da tutela de urgência, para limitar os descontos relativos aos empréstimos consignados e em conta corrente a 30% dos seus rendimentos líquidos e a condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça e juntou documentos. Deferida a gratuidade de justiça à autora e determinada a emenda a inicial para apresentar informações (ID 133593451), a parte apresentou nova inicial, na qual retirou o pedido em relação aos a danos morais (ID 137383690). Anexou documentos. Postergada a análise da tutela para após a apresentação de contestação (ID 137657525) O réu apresentou contestação (ID 140420667), na qual impugnou a gratuidade de justiça concedida à autora. No mérito, alegou a inexistência de limite nos descontos realizados em conta corrente e a inovação legislativa que majorou o percentual dos empréstimos deduzidos do contracheque para 35%. Defendeu a legalidade da sua conduta e a responsabilidade da autora pelos encargos assumidos. Fez considerações quanto a limitação da aplicação da Lei no 14.181/2021 e que a autora não tem condições de realizar o pagamento dos valores dentro do prazo legal. Requereu o acolhimento das preliminares ou a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. A parte autora apresentou réplica (ID 143687429). Deferida parcialmente a tutela para determinar que o réu limite exclusivamente, os descontos em conta corrente (excluídos os relativos à antecipação de férias e antecipação de décimo terceiro salário) à 50% dos descontos dos rendimentos líquidos da autora (excluídos os descontos obrigatórios), sob pena de multa de R$ 2.000,00 (cinco mil reais) para cada desconto acima do limite indicado (ID 144073648). O réu interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 5430301), o qual foi negado provimento (ID 161953766). Infrutífera a audiência de conciliação realizada (IDs 158498694 e 162313414).” Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 53320935): “Ante o exposto, revogo a tutela deferida e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO razão pela qual extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Face a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor 10% da causa, na forma do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa pela gratuidade de justiça concedida.” SOLANGE ADORNELAS DE ARAÚJO BEZERRA interpôs apelação (ID 53320937). Repristinou os fundamentos da inicial e postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de limitar os descontos realizados em sua conta corrente (excluídos os relativos à antecipação de férias e antecipação de décimo terceiro salário) à 50% dos descontos dos rendimentos líquidos da autora (excluídos os descontos obrigatórios). Sem preparo, por ser parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 53320835). Intimado, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões, conforme certidão de ID 53320940. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesta seara, em se tratando de pedido de suspensão da eficácia da sentença que revogou a tutela concedida, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica ou afrontosa a pacífica jurisprudência desta Corte ou de tribunais superiores, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Com relação à probabilidade de provimento do recurso, não se constata, a priori, sua presença. Extrai-se dos autos eletrônicos que a pretensão do apelante é repactuar as parcelas dos contratos celebrados com o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em razão dos inúmeros empréstimos contraídos e que comprometeriam 150% de sua renda líquida. Essa situação resta patente na exposição das razões pelas quais pretende a antecipação da tutela recursal (ID 53320937 - Pág. 21): “Douto(a) Desembargador(a) Relator(a), colenda turma, data máxima vênia, exsurge indubitável que Recorrente é a provedora de sua família, haja vista que seu marido possui problemas de saúde que lhe impedem de laborar. Por corolário, exsurge indubitável ainda que a Recorrente se encontra com sua renda TOTALMENTE comprometida, atualmente em percentual de pôr volta de 150% (cento e cinquenta por cento).” Após desenvolver seus argumentos, a demandante pede que se limite os descontos em conta corrente (excluídos os relativos à antecipação de férias e antecipação de décimo terceiro salário) à 50% dos descontos dos rendimentos líquidos da autora (excluídos os descontos obrigatórios), sob pena de multa de R$ 2.000,00 (cinco mil reais) para cada desconto acima do limite indicado. A Lei no. 14.181/2021, ao tratar do procedimento do superendividamento, estabelece que todas as dívidas decorrentes da relação do consumo poderão ser repactuadas (artigos 54-A e 104-A), cabendo ao consumidor apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 05 anos em audiência de conciliação designada exclusivamente para esse fim. A leitura da peça recursal não revela qualquer plausibilidade do direito invocado, uma vez que a pretensão da consumidora é dirigida única e exclusivamente ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com o propósito de limitar os descontos pactuados em sua folha de pagamento e conta corrente, mas, em contrapartida, privilegiaria todos os demais credores eventualmente existentes, haja vista que sequer foram chamados ou negada sua existência. A norma material é muito clara quanto ao seu objeto, dívida de consumo, e seu propósito de assegurar o mínimo existencial do devedor: “§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Da forma como foi proposta a ação, é duvidoso inclusive a existência do suposto direito, na medida em que o STJ já fixou tese a respeito do tema, vedando a aplicação subsidiária da legislação do empréstimo consignado às outras formas de contratação e para limitar o desconto das prestações a 30% da renda do devedor (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. ” Diante dos fundamentos lançados no recurso e considerando o precedente qualificado, não existe a plausibilidade do direito invocado para a concessão da tutela de urgência. Por conseguinte, incabível a tutela de urgência na extensão perseguida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator